Tribunal: TJDFT
Processo: 0739423-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório constante dos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão do uso de substância entorpecente, afastando-se o pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2. A autoria e materialidade do crime restaram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem do réu, o termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, a ocorrência policial e o laudo de perícia criminal.

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.

4. De acordo com a Resolução CONTRAN n.o 432/2013, admite-se a constatação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado o direito à contraprova.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 306, § 2o, da Lei no 9.503/1997, às penas de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses, diminuir a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.